Tribunal: TJES
Processo: 0004657-22.2013.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004657-22.2013.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004657-22.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO - ES27910-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DA LEI 9503/97. NULIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo valoração indevida da personalidade, deve a pena-base se redimensionada. Recurso parcialmente provido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004657-22.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO - ES27910-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

[...] no dia 17 Abril de 2017, por volta de 10h00min, em via pública, mais precisamente na Rodovia Engenheiro Josil Espindola Agostini, Bairro Beira Rio, localizado nesta comarca, o denunciado AIRTON LUIZ DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Passa a ser de conhecimento, que na ocasião, com acionamento da polícia militar, ao chegar no local, deparou-se com uma ocorrência de trânsito, sendo constatado que o acusado, conduzindo veículo FIAT/palio Weekend, placas MRI-3350, veio a colidir na traseira de outro veículo em movimento. Em razão do impacto, o veículo atingido foi lançado na contra mão da direção, atingindo um terceiro veículo automotor.

Consta na r. Denúncia, que o denunciado aceitou realizar o teste de alcoolemia, através de aparelho de ar alveolar pulmonar, registrando nível de álcool superior ao permitido por lei, conforme pode se extrair de documento nº00407, acostado à fl. 21 do Inquérito Policial. [...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática crime previsto no art. 306 c/c art. 298, III da Lei 9503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade das provas, sob argumento de que o réu foi ameaçado a realizar o teste do bafômetro.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

Isso porque, os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, pontuaram ter explicado ao acusado o procedimento, além de enfatizarem que o réu exalava odor de álcool.

Portanto, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, a manutenção d condenação é medida que se impõe.

Em continuidade, requer a defesa o redimensionamento da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Busca a defesa o afastamento da valoração negativa da personalidade, quando da fixação da pena-base.

Em análise detida dos autos, entendo merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância utilizou ações penais em curso, a que responde o réu, para valorar negativamente a personalidade do agente, violando assim entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
[...]

Assim, reduzo a pena-base fixando-a em 01 (um) ano de detenção.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante do art.298, III do CTB, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o regime aberto de cumprimento de pena.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.